Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1000838-79.2019.8.11.0000
RECORRENTES: NILSON APARECIDO FORASTIERI E OUTROS
RECORRIDO: ODILIO BALBINOTTI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NILSON APARECIDO FORASTIERI E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 8141786):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU – CITAÇÃO VÁLIDA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – ATENDIMENTO DA REGRA EXPRESSA NOS ARTIGOS 221 E 231 DO CPC/73 – VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Esgotados os meios possíveis para a localização do réu, sem que êxito, tem-se como atendidas a regra prevista nos artigos 221 e 231 do CPC/1973, vigente a época do ato, bem como ao artigo 256, do Novo CPC.
2 – Imprescindível, ainda, constar que foi observado o que determina o ordenamento legal aplicável à espécie, com a nomeação do Curador Especial Dativo para a defesa.” (N.U. 1000838-79.2019.8.11.0000, Dr GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53351478).
Alegam violação aos artigos 256, 489, §1o, IV, 492 e 1.022, II, do CPC, artigos 227, 231, 232, V e 458 do CPC/73, artigo 4-A da Lei n. 8.929/94, artigos 32 e 70 da Lei Uniforme de Genebra além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 55944531).
Contrarrazões (ID 57612474).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
Os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado é omisso e padece de fundamentação, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca da “ilegalidade da citação por edital, embora tenha esta sido a única apreciada pelo Tribunal de origem, o v. acórdão recorrido deixou de fazer menção expressa aos dispositivos de lei federal correspondentes.”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, da documentação acostada aos autos, o que se conclui é que, realmente, ou o agravante se furtou à citação ou estava em local incerto e não sabido, justificando à citação por edital, já que, ausente nas tentativas de citação por carta, inexitosa a tentativa por carta precatória, e, quando o oficial de justiça foi à residência, limitaram a dizer que ele estava em colheita. Ora, esta colheita não tinha endereço? E mais, não seria possível um telefonema?
O que não se pode admitir é que depois de 04 (quatro) anos tentando efetivar a citação do réu, aqui agravante, o processo ainda se arraste, inibindo a efetivação da entrega da tutela vindicada, em evidente entrave, sobretudo quando este estava ciente que contra si tramitava a ação.
O processo existe para servir às partes, mas estas, além do direito, também estão submetidas a deveres e têm ônus de comportamento recíproco, tanto na relação processual, quanto perante o Estado. Têm, outrossim, a responsabilidade de postular e agir com boa-fé, de forma a evitar frustrar o fim buscado na solução da lide, que é a justiça.” (ID 8141787)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 227 e 231 do CPC/73 e artigo 256 do CPC, os Recorrentes defendem a nulidade da citação por edital, visto que não foram esgotados todos os meios possíveis para localização dos réus.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.
2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto" (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1233310/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).”
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(...).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. As matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. Precedentes.(...)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1408977/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2020).
Com efeito, verifica-se que a questão contida no artigo 232,V, 458 do CPC/73, artigos 492 do CPC, artigo 4-A da Lei n. 8929/94, artigos 32 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, tido como violados pelos Recorrentes, acerca do descumprimentos dos requisitos formais do edital e a nulidade da sentença extra petita, desrespeito ao princípio da congruência e à literalidade dos títulos de crédito, ilegitimidade passiva dos avalistas, autonomia do aval e efeitos da prescrição, verifica-se que essas teses não foram abordadas pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI